Tribunal: TJBA
Processo: 8002759-11.2023.8.05.0022
Classe: Apelação
Relator(a): JULIO CEZAR LEMOS TRAVESSA
Órgão julgador: JULIO CEZAR LEMOS TRAVESSA
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CRIMINAL - PRIMEIRA TURMA
Data de julgamento: 2026-03-10
Data de publicação: 2026-03-10

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Criminal 1ª Turma

Recurso em Sentido Estrito nº 8002759-11.2023.8.05.0022

Foro: Comarca de
Barreiras
–

1ª
Vara
Criminal

Órgão: Segunda Câmara Criminal - Primeira Turma

Relator: Des. Julio Cezar Lemos Travessa

Recorrente:
M
inistério Público do Estado da Bahia

Promotor: Pedro Ravel Freitas Santos

Recorrido:
Evandro Baldoino
d
e Almeida

Advogado
:
Melquizedec Da Silva Firmino
(
OAB/BA 42135-

Procurador de Justiça: José Alberto Leal Teles

Assunto: Crime
de Trânsito –

Condução de veículo automotor com capacidade psicomotora alterada por influência de álcool

EMENTA: PENAL E PROCESSUAL PENAL. RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. CRIME TIPIFICADO NO
ART
IGO
. 306 DA LEI Nº 9.503/1997
.

1.
PLEITO PELA REFORMA DA DECISÃO
QUE REJEITOU A PREFACIAL
NOS TERMOS DO ARTIGO 395, INCISO I
II
, DO CPPB
. POSSIBILIDADE. EXORDIAL QUE ATENDE
A
OS REQUISITOS DE ELENCADOS NO ARTIGO 41 DO CPPB.
RECEBIMENTO DA
DENÚNCIA
QUE CARECE DE ANÁLISE EXAURIENTE DO MÉRITO
CAUSAE.

PRECEDENTE DA CORTE DA CIDADANIA. PROVIMENTO.

2
. CONCLUSÃO: CONHECIMENTO E PROVIMENTO
DO RECURSO MINISTERIAL PARA
DETERMINAR O RECEBIMENTO DA DENÚNCIA
.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Recurso em Sentido Estrito nº.
8002759-11.2023.8.05.0022
, da Comarca de
Barreiras
/BA, sendo Recorrente,
o
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DA BAHIA e, Recorrido,
EVANDRO BALDOINO DE ALMEIDA
,
ACORDAM os Desembargadores integrantes da Primeira Turma Julgadora da Segunda Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em CONHEC
ER
e PROV
ER
o Recurso, para
reformar a decisão
recorrida,
no sentido de determinar o recebimento da denúncia
;

com o consequente
prosseguimento da ação penal, nos termos do voto do Relator, consoante certidão de julgamento.

Sala de Sessões, data constante da certidão de julgamento.

Desembargador JULIO CEZAR LEMOS TRAVESSA

RELATOR